Tribunal: TJDFT
Processo: 0734845-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734845-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: JESSICA SOARES ROSALINA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão no 0707776-49.2021.8.07.0019, rejeitou a impugnação para reduzir a multa cominatória arbitrada por descumprimento de ordem judicial proferida no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0706863-67.2021.8.07.001 Em suas razões recursais, parte agravante narra que, visando cumprir integralmente a decisão judicial, no dia 13.10.2021, entrou em contato com o setor de autorização do Hospital Santa Helena. Do mesmo modo, afirma ter sido feito contato no dia 14.10.2021, por meio de ligação telefônica, contudo, a agravada afirmou não possuir pedido médico para realização do exame, bem como médico responsável pelo seu tratamento. Compulsando os autos, verifica-se que tais fatos não foram apresentados perante o Juízo de primeira instância, de forma que não é possível o exame de tal pedido em sede recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022 16:18:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador